Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-16.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Embargos Declaratórios:
1005993-16.2017.8.11.0006 - PJE
Data do Julgamento:
**/05/2020
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente(s):
PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA
Recorrido(s):
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA-DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Embargos Declaratórios não conhecidos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Primeiramente, vale mencionar que, a Turma Recursal promove regularmente a expressa comunicação aos advogados das pautas de julgamento, através do diário oficial eletrônico, com a advertência que o prazo para recorrer das decisões proferidas pela Turma Recursal fluirá da data do julgamento, conforme orientação contida no Enunciado 85 do FONAJE.
À propósito:
“ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).”
Partindo desse pressuposto, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade e da economia processual, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95.
Assim Theotonio Negrão et al. (2017, p. 1452) ao comentarem o art. 46 da Lei 9.099/95, lecionam que “o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.
Da mesma forma ensina Misael Montenegro Filho:
“A regra não é a mesma se a decisão for proferida pela Turma Recursal, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme prevê o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Nesse caso, o acórdão não é publicado no Diário da Justiça, mas apenas a Súmula do julgado, sendo que o prazo para recorrer começa a ser contado a partir da data da sessão de julgamento, não da publicação da decisão no Diário da Justiça, sob a forma de acórdão, de ementa ou de enunciado. (MONTENEGRO FILHO, Misael. Direito processual civil – 13 ed. – São Paulo: Atlas, 2018; p. 814)”
Inclusive, nesse mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA [...] Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012. [...] (STJ - EDcl na Rcl: 23075 MT 2015/0012331-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 31/10/2017)”
[...] Com efeito, a sistemática adotada nos Juizados Especiais Cível e Federal tem o escopo de assegurar a celeridade processual e a devida prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF⁄88). A Lei dos Juizados Especiais, nos seus arts. 19, § 1o, e 45, prevê que "dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes" e "as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento". Nesse contexto, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado n. 85 do FONAJE, estabelecendo que "o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento". Assim, verifica-se que os acórdãos de julgamento dos recursos dirigidos ao Colégio Recursal são publicados na própria sessão de julgamento, o que permite, neste momento, o início do prazo para a interposição de recurso. Dessa forma, não há como acolher a tese de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de recorrer, uma vez que, desde a intimação acerca da pauta de julgamento, a defesa técnica do paciente já estava devidamente cientificada, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico, de que o prazo para a interposição de eventual recurso fruiria da data do julgamento, pela publicação do acórdão na própria sessão. (RHC 54.206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016)
[...] Segundo preceitua a orientação contida no Enunciado 85 do FONAJE, "o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento". [...] (STJ - EDcl na Rcl: 25121 MT 2015/0127784-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 22/06/2015)
Dessa forma, não há ofensa ao princípio da publicidade e inocorrente o cerceamento de defesa, uma vez que o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados para, caso queiram, comparecerem e realizarem a sustentação oral, restando desnecessária a intimação do acórdão em momento posterior.
Superada a questão acima, o artigo 49, da Lei 9099/95, dispõe que os Embargos de Declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.
Vejamos:
“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.”
In casu, trata-se de Embargos de Declaração interpostos fora do prazo legal.
A parte Embargante, fora intimada do acórdão em 03/12/2019, quando se deu a sessão de julgamento do Recurso Inominado (ID. 28002451).
Desse modo, o prazo para interposição do incidente começou a fluir no dia útil seguinte, 04/12/2019 e, consequentemente, se encerrou no dia 10/12/2019.
Entretanto, os Embargos Declaratórios da parte reclamante, foram protocolizados na data de 17/01/2019, conforme petição juntada no ID. 30165482, ou seja, manifestamente intempestivo.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto, inadmissível o seu conhecimento.
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente incidente, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator